Tribunal: STF
Processo: RE 1361122
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 13, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE MEDICAMENTOS. PACIENTE PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR APTAMIL PEPTI. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS EM OFERECER E GARANTIR O PLENO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DEMONSTRADA. APELO 1 NÃO PROVIDO. APELO 2 PROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 17, p. 6)



    No recurso extraordinário do Estado de Paraná, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 23, II e 196, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 19, pp. 31-32):



     “No presente caso, o pedido é para fornecimento de suplemento alimentar, cuja atribuição, no SUS, pertence ao município. De acordo com os enunciados “iii” e “iv”, é lícito à parte autora incluir outros entes federativos no polo passivo da demanda, mas, apenas, para assegurar o fornecimento do tratamento em caso de falha do ente principal.” 



    A Primeira Vice-Presidência do TJPR admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 24, p. 2)



    É o relatório. Decido. 



    Com efeito, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1234, cujo recurso paradigma é o RE 1.366.243, de relatoria do Min. Presidente. Na oportunidade (08.09.2022), DJe 13.09.2022, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 06 de outubro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente